Tribunal: STF
Processo: HC 244002
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 908.735/MG, assim ementado (eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 



    2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 



    3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o depoimento do corréu, única pessoa a incriminar o paciente, está eivado de nulidades, uma vez que não lhe foi assegurado o direito ao silêncio; c) o paciente não pode ser considerado foragido pois nunca foi preso, constituiu advogado, apresentou defesa preliminar e foi admitido em algumas empresas, com registro na carteira de trabalho; d) o paciente possui um filho de onze anos e é o único responsável por seus cuidados, especialmente após o falecimento de sua companheira, em 2022.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça refutou as alegações de constrangimento ilegal nos seguintes termos (eDOC 2, p. 2-5):



    “Como cediço, "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    No caso, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 77-80): 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Não consta nos autos o decreto prisional, porém é possível destacar a seguinte fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (fls. 30- 35): 



    [...] 



    Breno Alves Pereira, em 28 de julho de 2009, teve sua prisão preventiva decretada por conveniência da investigação criminal e para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, após a prática do delito, o acusado empreendeu fuga e não mais foi localizado, embora empregados esforços destinados à sua citação pessoal, não foi ele localizado nos endereços constantes dos autos (fls. 91 e 168), tampouco foi identificado outro endereço que permitisse sua citação pessoal. 



    Agora, por meio da defesa técnica que constituiu somente às fls. 404/408, depois de 14 (quatorze) anos do ajuizamento da presente ação penal, sustenta, em suma, a ostentação de condições pessoais favoráveis e a inexistência de fundamentação idônea a embasar o decreto prisional. 



    Pois bem! De inicio, registro que, como assente a jurisprudência pátria, o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis (ser primário, ter ocupação licita e/ou possuir residência fixa) não impede a decretação de sua prisão preventiva, notadamente quando presentes os requisitos dos artigos 312 c 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    No mais, quanto à presença dos elementos que autorizam a custódia cautelar, tenho que eles não só se faziam presentes quando da decisão de fls. 125/125-v, como foram reforçados pela inércia de Breno em colaborar com a aplicação da lei durante o extenso lapso temporal em que permaneceu foragido e, quando, novamente, deixou de indicar seu atual endereço, com ponto de referência e contato telefônico em sua resposta à acusação. 



    Ora, o crime atribuído ao acusado é grave com indicativos do emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima, a fim de assegurar a consumação da prática delitiva (fls. 11/12). 



    [...] 



    Além da gravidade concreta da conduta criminosa, pois trata-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a apuração judicial dos fatos e aplicação da lei penal, porque, após a prática do delito, o acusado empreendeu fuga e não mais foi localizado, embora empregados esforços destinados à sua citação pessoal, não foi ele localizado nos endereços constantes dos autos, tampouco foi identificado outro endereço que permitisse sua citação pessoal. 



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012. 



    Quanto ao argumento de suposta irregularidade na prestação do depoimento do corréu na fase do inquérito policial, pois não foi comunicado sobre o direito de permanecer em silêncio, não se demonstrou como referida nulidade poderia prejudicar o paciente, porque, em relação a este último, o curso processual ficou suspenso, haja vista a citação por meio de edital. 



    De qualquer forma, segundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC n. 586.321/AP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/8/2020). Ademais, referida matéria poderá ser arguida pela defesa técnica no curso da instrução processual. 



    Portanto, estando as decisões das instâncias ordinárias em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Ministro Relator decidir liminarmente este habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Como visto, a decretação da custódia cautelar amparou-se na gravidade concreta da conduta, prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, e na fuga do distrito da culpa, pois "o acusado empreendeu fuga e não mais foi localizado, embora empregados esforços destinados à sua citação pessoal, não foi ele localizado nos endereços constantes dos autos (fls. 91 e 168), tampouco foi identificado outro endereço que permitisse sua citação pessoal" (fl. 31). “O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023.)



    [...]



    Igualmente, a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC 153.541/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 1º/1/2021). Nesse sentido:



    [...]



    Importante destacar que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10/10/2023.) Em conclusão: uma vez que o agravante não apresentou fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser mantida incólume a decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    No caso, não verifico ilegalidade na decisão ora impugnada.



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, pois lastreada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada, (roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo). Além disso, a condição de foragido reforça a necessidade da prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. [...]”. (HC 236.520 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168.704 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)



    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154.922 Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 143.749 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Por derradeiro, anoto que a alegação de que não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal do paciente não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente